Tribunal: TJPA
Processo: 0001945-78.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001945-78.2017.8.14.0028
APELANTE: FRANCIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ART. 147 DO CPB

– RECURSO DEFENSIVO. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE CONJUNTA COM A PRELIMINAR DE ATIPICIDADE SUSCITADA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, bem como das testemunhas ouvidas em juízo, atestando que o acusado, inconformado com o fim do relacionamento com a vítima, passou a declara que iria lhe matar com dois tiros na cabeça caso ela se relacionasse com outra pessoa, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça. 1.2 - O acervo probatório mostra-se ainda suficiente ao afastamento concomitante da tese de atipicidade da conduta, tendo o acusado consumado o ilícito ao fazer promessa de mal injusto, grave, sério e idôneo a ofendida, incitando-lhe temor e perturbando a sua tranquilidade, razão pelo qual, o referido pleito também deve ser rechaçado. 2 – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F) DO CPB POR NÃO TER SIDO NARRADA NA DENÚNCIA. IMPROVIMENTO. Peça acusatória que faz expressa menção de que o ilícito foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar. Idoneidade da agravante aplicada. Réu que se defende dos fatos e não da capitulação penal. Incidência do art. 383 do CPP.
Emendatio Libelli.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO COM A AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR.

RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 4. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CPB. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

4
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 07 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FRANCIVALDO GOMES DA SILVA
, representado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, inconformado com a sentença (
fls. 47/51
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara do Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 53/58
), pugnou o apelante, preliminarmente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de ameaça e, no mérito, que o réu seja absolvido por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CPB, em razão de não ter sido ela descrita na denúncia.

Em contrarrazões (
fls. 65/77
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 87/91
).

É o relatório,
sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 19 de outubro de 2016, o denunciado FRANCIVALDO GOMES DA SILVA ameaçou causar mal grave e injusto contra sua ex-companheira, a Sra. Raimara Ferreira Mota, com a qual conviveu maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos, estando separados pôr volta de 01 (um) mês, à época dos latos.

Após ter se mudado da residência em que convivia com o denunciado, a ofendida foi informada que o ex-companheiro adquiriu uma arma de fogo e que este passou a ameaçá-la, afirmando que iria "dar dois tiros em sua cabeça" (textuais). O denunciado também enviou mensagens de áudio pelo aplicativo WhatsApp, reiterando as ameaças, afirmando, inclusive, que sumiria com os filhos da ex-companheira.

Consta ainda, que no dia 19.11.2016, o acusado encontrou a vítima em via pública e tomou os dois filhos da ofendida para si, só devolvendo as crianças após pedidos dos familiares da vítima, os quais avisaram que se os menores não fossem devolvidos a Polícia seria acionada.

Esclarece que o denunciado também ameaçou a Sra. Raimara caso ela registrasse o Boletim de Ocorrência ou iniciasse outro relacionamento amoroso, constando a informação de que o réu é consumidor de bebidas alcoólicas e usuário assíduo de drogas.

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática delitiva prevista no art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c artigo 72, da Lei n.: 11.340/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, aplicando-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Considerando que a preliminar de atipicidade do crime de ameaça suscitada pelo apelante se confunde com o próprio mérito recursal, passo a apreciá-los de forma conjunta.

Argui o recorrente em resumo, que não existem provas nos autos de que o acusado queria causar mal injusto e grave â vítima, tendo sido as palavras proferidas em momento de descontrole emocional e raiva, o que tornaria o fato atípico, por ter sido uma ameaça vaga.

Sustenta, outrossim, que inexistem provas suficientes à comprovação da autoria delitiva, motivo pelo qual requereu sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Não merece acolhimento a insurgência recursal do apelante
.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a autoria a materialidade do crime imputado ao acusado restou evidenciada nos autos pelos depoimentos colhidos no curso da instrução, tanto na fase inquisitiva (
fls.

103 e 107
), quanto na judicial, senão vejamos:

Em seu depoimento, realizado em audiência datada de 27.07.2017 (
fls. 25/27
), a vítima, Sra. Raimara Ferreira Mota narrou com riqueza de detalhes a conduta do acusado, declarando que:

“o acusado a ameaçava, dizendo que iria lhe matar; Que ele dizia que se ela arrumasse outro homem ele lhe mataria, que daria dois tiros na sua cabeça; Que ele a ameaçava pessoalmente e por mensagens no aplicativo whatsapp; Que as ameaças ocorreram em período próximo a separação de ambos; Que foram deferidas medidas protetivas em seu favor; Que acha que as medidas protetivas ainda são necessárias; Que com o início do processo as ameaças cessaram; Que os fatos ocorreram no dia 18 de outubro de 2016; Que o acusado tinha bebido; Que não sabe o que ele bebeu; Que não havia bebido; Que ele só lhe ameaçava quando bebia; Que o acusado falava que possui arma de fogo mas ela nunca viu; Que recebeu mensagens de texto e de áudio pelo celular; Que não possui mais as mensagens; Que ele dizia que iria lhe matar; Que ela não ficaria com ninguém a não ser com ele; Que ele dizia que se a visse em festas e outros lugares ele faria uma besteira com ela; Que ele disse que daria dois tiros na cabeça da depoente; Que ele era usuário de álcool e de drogas; Que quando estava alcoolizado lhe fazia ameaças; Que quando estava bom ele não fazia; Que nunca viu a arma de fogo que o acusado dizia ter; Que soube depois que ele apenas dizia que possuía arma para lhe ameaçar;”

Ao seu turno, ainda na mesma audiência, a testemunha informante Raimunda Ferreira Mota, mãe da vítima, corroborou com o testemunho da ofendida, declarando que:

“tomou conhecimento dos fatos; Que o acusado nunca quis aceitar a separação com a vítima; Que ele ameaçava a ofendida; Que ameaçava de bater na ofendida; Que a vitima lhe contou que o acusado ameaçou dar dois tiros em sua cabeça; Que quando estavam juntos as ameaças eram feitas pessoalmente, mas quando se separaram o acusado ameaçava a vítima pelo celular; Que eram as mesmas ameaças; Que ele dizia que iria matar a ofendida se ela não voltasse para ele; Que conviveram juntos por mais de sete anos; Que eles sempre brigaram, porém, as ameaças só começaram após a separação, porque o acusado não aceitava; Que depois não teve mais notícias de que os fatos se repetiram; Que no dia do fato não viu o acusado ameaçar a vítima; Que não sabe dizer se ele possui arma de fogo; Que nunca o viu portanto arma de fogo; Que o acusado não chegou a ser preso pelo fato; Que ouviu falar que a acusada saia para festa; (...)”

Em audiência de continuação, realizada em 06.03.2018 (
fls. 33/35
), a testemunha Caroline Bezerra Mota ratificou a versão dos fatos narrada pela ofendida, esclarecendo que:

“não presenciou o fato; Que a vítima chegou na casa da avó da depoente informando sobre o acontecido, que o acusado havia agredido a vítima e quebrado as coisas dentro de casa, impedindo ela de permanecer na residência, motivo pelo qual ela teve que ir para a casa da avó da depoente; Que ela passou vários dias na casa da avó da depoente; Que não chegou a ver mensagens no celular da ofendida; Que o acusado ficava ligando para a vítima de número sem identificação; Que não atendeu nenhuma ligação dele; Que viu várias vezes o acusado rondando a residência da sua avó, onde a vítima estava; Que a situação se repetiu várias vezes enquanto o acusado e a vítima ainda estavam juntos; Que o acusado fica bastante violento quando começa a beber; Que ele quebrava as coisas dentro de casa e batia na vítima na frente dos filhos; Que atualmente eles estão separados; Que não sabe dizer se o acusado já foi preso; Que o acusado disse que mataria a vítima; Que dizia que no dia que ele visse a ofendida com outra pessoa ela podia ter certeza de que ele iria matá-la onde ela estivesse; Que ouviu o acusado proferir as ameaças; Que o acusado ligava para a vítima e ela colocava a ligação no viva voz para que as pessoas pudessem escutar; (...)”

Intimado para comparecer em audiência (certidão de
fl. 22
) a fim de que fosse realizado seu interrogatório, o acusado não registrou sua presença, tendo sido declarada sua revelia, nos termos da decisão proferida em audiência (
fls. 33/34
)

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados ao acusado restaram evidenciadas nos autos, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, bem como das testemunhas ouvidas em juízo, demonstrando que o apelante, inconformado com o fim do relacionamento conjugal com a vítima, passou a proferir diversas ameaças contra ela, dizendo-lhe que iria mata-la com dois tiros na cabeça acaso ela viesse se relacionar com outra pessoa, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CPB
[1]
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por serem os ilícitos cometidos em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

De outra banda, o acervo probatório mostra-se suficiente ao afastamento concomitante da tese de atipicidade da conduta, tendo o acusado consumado o ilícito ao fazer promessa de mal injusto, grave, sério e idôneo a ofendida, incitando-lhe temor e perturbando a sua tranquilidade, tanto que a levaram a pleitear medidas protetivas em seu favor, momento a partir do qual, as ameaças vieram a cessar, razão pelo qual, o referido pleito também deve ser rechaçado.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MENDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento do ofensor e mensagens encaminhadas por telefone (aplicativo WhatsApp), no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. O que se deve verificar, para que seja configurado o crime de ameaça, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, não havendo necessidade de que tenha sido proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Demonstrado, nos autos o fato de que o réu encaminhou mensagens à vitima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva). 4. Incabível o reconhecimento de crime impossível se a ameaça contra a vítima foi efetivamente exercida, sendo que o temor da ofendida deu ensejo à busca de ajuda policial, com consequente termo de representação e requerimento de medidas protetivas contra o réu, estando configurado o elemento subjetivo específico do delito, qual seja, a intenção de incutir temor. (Acórdão 1229469, 00023512320188070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Superada a insurgência do acusado quanto a definição da autoria e materialidade,
melhor sorte não assiste ao pleito de afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f) do CPB
[2]
, suscitada sob o fundamento de que a referida causa de agravamento da pena não foi requerida pelo Ministério Público na denúncia.

De início, cumpre ressaltar que a pena base do recorrente foi fixada no
mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
, tendo sido as circunstâncias do art. 59 do CPB valoradas de forma favorável ao acusado.

Na segunda etapa, o magistrado sentenciante aplicou a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f) do CPB, fundamentando seu entendimento no fato de que o crime de ameaça foi praticado no âmbito de violência doméstica, conforme expressamente narrado na denúncia (
fls. 04/06
), não havendo que se falar de inovação na sentença de pleito não requerido pela acusação, tendo sido a pena base agravada em 01 (um) mês, tornando-se
a reprimenda corpórea definitiva em 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem consideradas na terceira fase.

Oportuno ressaltar, que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação penal a eles atribuída pelo Ministério Público, sendo, inclusive, permitido ao julgador atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais gravosa, nos termos do que dispõe o art. 383 do CPP
[3]
, trata-se da chamada
ementatio libelli.
Assim não e constatando a inclusão de fatos novos a denúncia, não há qualquer irregularidade a ser sanada, motivo pelo qual, a inclusão da mencionada agravante deve ser mantida.

Por fim, acertada a sentença ao não substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado mediante ameaça e no âmbito de violência doméstica, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[4]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Por derradeiro, deve ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[3]
Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 08/04/2021